Tribunal: TJBA
Processo: 8086723-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8086723-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: JOSE VIEIRA BATISTA e outros

Advogado(s): SAULO NOGUEIRA GUIMARAES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação anulatória de cobrança c/c restituição de valores e indenização por danos morais, em que se discute a cobrança indevida de seguro prestamista junto ao contrato de empréstimo consignado, sem a devida anuência do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação do seguro em questão e (
ii
) avaliar se a cobrança indevida de seguro configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de seguro prestamista sem a comprovação da devida anuência do consumidor configura venda casada, prática vedada pelo CDC.

4. A imposição de seguro não contratado representa violação à autonomia da vontade do consumidor, acarretando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do banco réu desprovido. Recurso adesivo do autor provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00.

"1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2. A venda casada de seguro prestamista, quando inserido sem a anuência do consumidor, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, 51, IV e XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639320/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12/12/2018 (Tema 972); TJ-BA, APL: 81170811520208050001, Rel.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO; TJ-BA, Apelação: 80004471820188050255, Rel.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DO AUTOR
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.